Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000463-73.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Sul Transportes de Cargas Ltda. contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Fiscal de Tributos Estaduais, indeferiu a liminar.
Assegura que as reiteradas autuações contra si violam o direito líquido e certo de que, “não incida ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação) sobre as prestações de serviço de transporte destinadas à exportação, bem como, de que tal benefício não fique condicionado apenas três meses após o deferimento de seu pedido no órgão administrativo”.
Assevera que, “ao tornar as operações de exportação imunes ao ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação) o legislador constituinte as deixou protegidas de qualquer veleidade impositiva, não podendo os Estados restringir/limitar/eliminar tal vedação absoluta ao poder de tributar definida pela Carta Magna, estendendo a isenção à toda a cadeia exportadora (incluindo o frete das mercadorias)”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal:
[...] Em sede de tutela de urgência, o provimento do presente agravo, a fim de reformar a decisão proferida no ID No 73444754, a fim de que a autoridade coatora seja impedida exigir o pagamento de ICMS e multa do impetrante nas prestações de serviço de transporte que destinem mercadorias à
exportação através de Termos de Apreensão e Depósito (TADs), bem como, seja reconhecida a validade do cadastro do impetrante no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR com data de início a partir de 05/12/2021, data em que foi deferido o registro e seja alterado na base de cadastro da impetrada [...].
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Conforme previsão expressa averbada no artigo 2a, § 1o da Portaria SEFAZ n° 200 de 16/12/2019 que institui o Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal - RCR e dá outras providências, ‘A fruição do benefício fiscal somente terá início a partir do 1o (primeiro) dia do 2o (segundo) mês subsequente ao da formalização de que trata o caput deste artigo, desde que atendidas às condições do artigo 14 do RICMS’, exceto se formalizado em 12/2019 que não é o caso dos autos (§ 2o).
Nota-se, portanto, que não houve, a princípio, violação ao direito líquido e certo do impetrante.
Partindo dessa premissa, em cognição sumária, não é possível aferir a alegada irregularidade praticada pela autoridade coatora. Desta forma, apesar das insurgências do impetrante com arguição de ilegalidade da atuação fiscal, não se verifica os requisitos autorizadores da concessão da liminar.
Nestas condições, indefiro o pedido liminar. [...]. (Id. 115020995 – fls. 4).
Quanto ao serviço de transporte interestadual ou intermunicipal de mercadorias, ainda que destinadas à exportação, aquele não se cuida de operação imune, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2o, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação” (Tema de Repercussão Geral no 475).
De fato, o serviço de transporte de mercadoria destinada à exportação se trata de hipótese de não incidência de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, nos termos do artigo 3o, II, da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996.
[...] O aresto vergastado está em consonância com o entendimento do STJ de que ‘o art. 3o, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias’, assim ‘se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal’ (EREsp 710.260/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 14.4.2008). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1777524/MS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018).
No caso, para usufruição do benefício fiscal no território mato-grossense em relação ao serviço de transporte de mercadoria destinada à exportação, exige-se o cadastramento do contribuinte no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR, regulamentado pela Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 200, de 16 de dezembro de 2019, que dispõe:
Art. 2° O contribuinte interessado em fruir de benefício fiscal, instalado ou que se instalar no território mato-grossense, deverá formalizar o interesse pela fruição do benefício, por meio do Sistema RCR, sempre que for exigida a apresentação de qualquer dos seguintes documentos:
[...]
§ 1° A fruição do benefício fiscal somente terá início a partir do 1° (primeiro) dia do 2° (segundo) mês subsequente ao da formalização de que trata o caput deste artigo, desde que atendidas às condições do artigo 14 do RICMS.
[...]
Art. 3° Para fins do disposto no caput do artigo 2° desta portaria, o interessado deverá acessar o Sistema RCR e prestar as seguintes informações e declarações, mediante assinatura eletrônica:
[...]
IV - ciência de que a fruição do benefício fiscal somente terá início no 1° (primeiro) dia do 2° (segundo) mês subsequente ao da formalização do termo junto a SEFAZ, desde que atendidas às condições do artigo 14 das disposições permanentes do RICMS; [...]. [sem negrito no original]
É certo que, por se cuidar de controvérsia acerca da incidência de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nas operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo, a principal. A usufruição da isenção tributária está condicionada ao cumprimento dos requisitos previamente estabelecidos, indispensáveis à comprovação da efetiva exportação, porquanto “a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam”; porque, “os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).
Só para nos situarmos no assunto, a doutrina é pacífica no sentido de que existem, como que ‘gravitando’ em torno do tributo (obrigação tributária principal), outras relações jurídicas, estas de conteúdo não patrimonial, que se traduzem num fazer, num não fazer ou num suportar. São justamente os deveres instrumentais tributários, impostos pela lei, que o Código Tributário Nacional chama, a nosso ver impropriamente, de ‘obrigações tributárias acessórias’ (art. 113 e seu § 2o).
Os deveres instrumentais tributários são, portanto, relações jurídicas, de conteúdo não patrimonial, que tem por objeto um fazer (facere), um não fazer (non facere) ou um suportar (patere), sempre no interesse da Administração Tributária. (CARRAZZA, Roque Antônio, ICMS, 15a ed. Malheiros, São Paulo: 2009, pp. 661).
No entanto, o artigo 2o, § 1o, da Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 200, de 16 de dezembro de 2019, impossibilita o contribuinte de usufruir de imediato o benefício fiscal, visto que impõe a ele o cumprimento de espécie de prazo de carência, já que a isenção somente passaria a ter efeito a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do protocolo do termo de adesão.
Logo, o citado ato administrativo estaria a impor restrição temporal para usufruição do benefício fiscal previsto no artigo 3o, II, da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, o que, a princípio, não se apresenta admissível.
[...] São ilegais as exigências inseridas em normativos editados no âmbito das Secretarias de Fazenda dos Estados que, a pretexto de criar um regime de controle das operações envolvendo produtos destinados à exportação, acabam por restringir o exercício da garantia isencional prevista no artigo 3o, inc. II, da LC n. 87/96, extrapolando os limites da simples regulamentação que lhes competia promover. Precedente: RMS 18835/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 6.3.2006. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 732779/MT, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de março de 2009).
Essas, as razões por que defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para: i) determinar a inclusão da agravante no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR, a contar da data do protocolo do termo de adesão, 6 de dezembro de 2021; e ii) suspender os termos de apreensão e depósito lavrados após o citado protocolo, desde que o fundamento da autuação decorra da ausência de credenciamento no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator